Tribunal: TJMT
Processo: 0000781-64.2019.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
RAC No 0000781-64.2019.8.11.0037
Vistos etc.
Nos termos do artigo 145, §1o do CPC/15, considero-me suspeita para oficiar no presente feito, pelos motivos expostos nos autos de Insolvência Civil no 7.325/90 ajuizada por ANTONIO ANDRADE, em trâmite na 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, da qual fui a Juíza Titular.
Desta feita, determino a remessa dos autos ao departamento para imediata redistribuição, fazendo-se, posteriormente, a compensação devida.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de março de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora